Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-23.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023392-23.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (EMBARGADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – ALEGADO IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS – CADASTRO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA QUE SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS TRANSPORTADORAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO FALSA OU IRREGULAR – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC) – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023392-23.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: UANDERSON SANTOS DE ABREU

EMBARGADA: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351575888) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afirmando, inicialmente, que não houve enfrentamento da tese relativa à incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a atividade desenvolvida pela embargada implicaria risco aos direitos de terceiros, especialmente no que concerne à manutenção de bancos de dados capazes de restringir o acesso de profissionais ao mercado de trabalho.

Aduz, ainda, a existência de contradição no julgado ao considerar como verídicas as informações prestadas pela empresa ré, porquanto restou demonstrado nos autos que o inquérito policial que originou a restrição cadastral já se encontrava arquivado, circunstância que, segundo defende, desnatura a veracidade substancial da informação e caracteriza abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, além de evidenciar omissão quanto ao dever de atualização dos dados mantidos pela empresa gerenciadora.

Sustenta, outrossim, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o disposto no artigo 43, §2º, da Lei nº 8.078/90, que impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de cadastro negativo, destacando que não houve notificação prévia, o que, em tese, configuraria ato ilícito, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue o embargante alegando omissão quanto à análise de violação a princípios constitucionais fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e o livre exercício profissional, previstos nos artigos 1º, incisos III e IV, e 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, argumentando que a manutenção de restrição cadastral, baseada em informação desatualizada, teria como efeito prático sua exclusão do mercado de trabalho, dada a dependência das transportadoras em relação às avaliações promovidas pela empresa ré.

Alega, também, obscuridade e contradição na distribuição do ônus da prova, sustentando que teria comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, mediante a juntada de documentação demonstrando o bloqueio cadastral e o arquivamento do inquérito policial, razão pela qual competiria à parte adversa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não teria sido adequadamente apreciado pelo acórdão.

Ao final, requer:
“a) SANAR as omissões, contradições e obscuridades apontadas, manifestando-se expressamente sobre os pontos acima delineados, atribuindo-lhes, se for o caso, efeitos infringentes para reformar o v. acórdão e dar provimento ao recurso de apelação; b) PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE a matéria debatida, com a manifestação explícita desta Colenda Câmara sobre a vigência, aplicação e eventual violação dos seguintes dispositivos legais e constitucionais [...]”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 357980363, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – ALEGADO IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS – CADASTRO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA QUE SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS TRANSPORTADORAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO FALSA OU IRREGULAR – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC) – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A atividade desenvolvida por empresas especializadas em gerenciamento de riscos no transporte de cargas consiste no fornecimento de informações cadastrais e análises de risco às empresas contratantes do transporte, não lhes competindo a decisão final acerca da contratação ou impedimento profissional do motorista.

O fornecimento de informações verídicas e obtidas de fontes legítimas, especialmente quando derivadas de registros públicos ou dados passíveis de consulta, caracteriza exercício regular de direito, hipótese excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo prova de que a empresa gerenciadora de riscos tenha divulgado informação falsa, manipulada ou obtida de forma irregular, não se configura ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar que a alegada restrição cadastral decorreu de atuação indevida da empresa ré.

A eventual decisão de não contratação do motorista por transportadoras ou seguradoras constitui ato autônomo dessas empresas, não podendo ser automaticamente imputada à gerenciadora de riscos que apenas fornece informações para avaliação do risco logístico.

Ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à ausência de manifestação expressa acerca da incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como à conclusão de que as informações prestadas pela embargada seriam verídicas, mesmo diante da alegação de que o inquérito policial que originou a restrição já se encontrava arquivado, além da falta de enfrentamento sobre o dever de atualização dos dados, a aplicação do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a alegada violação ao direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana e, por fim, a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Desse modo, a inexistência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, afasta o dever de indenizar.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente sustenta que teria sido impedido de exercer sua atividade profissional de motorista de transporte de cargas em razão de informações mantidas pela empresa apelada acerca da existência de investigação criminal em seu nome, a qual, segundo afirma, já se encontraria arquivada.

Alega, ainda, que tal conduta seria abusiva e ofensiva à sua honra e dignidade, caracterizando indevida restrição ao exercício de sua atividade profissional.

Todavia, ao se examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte da empresa apelada.

Isso porque a atividade desempenhada pela ré consiste, essencialmente, na prestação de serviços de gerenciamento de riscos no âmbito do transporte de cargas, notadamente mediante o fornecimento de informações às empresas transportadoras acerca dos profissionais envolvidos na cadeia logística, permitindo-lhes avaliar os riscos inerentes à contratação de motoristas para a realização de transporte de mercadorias.

Nesse ponto, revela-se imprescindível destacar que tal atividade, por si só, não se confunde com decisão de contratação ou de impedimento profissional do motorista, uma vez que a decisão final acerca da contratação ou não do profissional permanece sob a esfera de autonomia das empresas transportadoras ou contratantes do transporte.

A empresa de gerenciamento de riscos limita-se a fornecer dados e informações que subsidiam a tomada de decisão por parte de terceiros.

Nesse cenário, não se vislumbra ilicitude na conduta consistente na prestação de informações verídicas e obtidas em fontes legítimas, especialmente quando tais informações se relacionam com dados públicos ou passíveis de consulta. Ao contrário, tal atuação pode ser compreendida como manifestação do exercício regular de direito, hipótese expressamente prevista no Código Civil como causa excludente de ilicitude.

[...]

Assim, quando a conduta do agente se insere no âmbito do exercício regular de um direito ou no desempenho legítimo de atividade profissional autorizada pelo ordenamento jurídico, inexiste ilicitude apta a ensejar responsabilização civil.

Ademais, não se pode perder de vista que o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor da demanda, conforme estabelece expressamente o art. 373, inciso I.

Nesse sentido, caberia ao apelante demonstrar de forma inequívoca que a empresa apelada teria divulgado informação inverídica, desatualizada ou obtida de maneira irregular, ou ainda que teria praticado ato diretamente responsável pelo alegado impedimento de exercício profissional. Todavia, tal demonstração não foi produzida nos autos.

Ao revés, o que se verifica é que a atuação da empresa recorrida limitou-se à disponibilização de informações utilizadas no âmbito do gerenciamento de riscos no transporte de cargas, atividade amplamente difundida no setor logístico e reconhecida pela jurisprudência como prática lícita e compatível com o ordenamento jurídico.

[...]

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legitimidade das cláusulas e mecanismos de gerenciamento de riscos no âmbito das relações relacionadas ao transporte e ao seguro, reconhecendo sua compatibilidade com o sistema jurídico.

[...]

Tal entendimento reforça a conclusão de que a atuação de empresas especializadas no fornecimento de informações destinadas à avaliação de risco constitui atividade lícita, especialmente quando voltada à proteção patrimonial e à mitigação de prejuízos no setor de transporte de cargas, tradicionalmente sujeito a elevados índices de sinistralidade.

Todavia, a mera existência de registros ou informações relativas a investigações ou ocorrências não implica atribuição de culpa penal, tampouco configura, por si só, violação ao referido princípio constitucional.

A presunção de inocência impede a antecipação de juízo de culpabilidade pelo Estado em matéria penal, mas não impede que informações factuais, eventualmente existentes em registros públicos ou bases de dados legítimas, sejam consideradas em processos de avaliação de risco realizados por particulares, desde que não haja manipulação indevida ou divulgação falsa.

Dessa forma, ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e o nexo causal, mostra-se correta a conclusão de improcedência da demanda.

Portanto, à luz das normas legais aplicáveis, dos princípios que regem a responsabilidade civil e da análise detida das alegações recursais confrontadas com o conjunto probatório produzido nos autos, não se verifica qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão recorrida.”

Desse modo, não se verifica
omissão quanto à responsabilidade objetiva
, uma vez que
o acórdão, ao afastar a existência de ato ilícito e nexo causal, rejeitou, ainda que implicitamente, qualquer modalidade de responsabilização civil
.

Também não há
contradição ou omissão quanto à veracidade das informações
, pois
o julgado consignou a ausência de prova de irregularidade, tendo considerado irrelevante, para fins de ilicitude, o posterior arquivamento do inquérito
.

Igualmente, inexiste
omissão quanto à aplicação do CDC e aos princípios constitucionais invocados
, já que
a decisão, ao reconhecer a licitude da atividade da ré e a inexistência de nexo causal, afastou tais teses de forma suficiente
.

Por fim, não há
vício quanto ao ônus da prova
,
tendo sido corretamente aplicado o art. 373, I, do CPC, sendo a insurgência, nesse ponto, mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026